Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. URBANIZADORA PARANOAZINHO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMISSÃO NA POSSE. DEVIDA. BENFEITORIAS REALIZADAS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. Assim, considerando a ausência de comprovante de pagamento do preparo no ato de interposição do apelo, e, transcorrendo in albis o prazo para seu recolhimento em dobro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, com fundamento nos artigos 932, III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso do réu não conhecido.
2. Preliminar de Julgamento Extra Petita - É predominante o entendimento de que o julgador deve realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados pelo autor, na petição inicial, bem como das teses abordadas pelo réu em contestação, considerando todo o arcabouço jurídico aplicável ao caso concreto, ficando superado o entendimento de que deve haver absoluta congruência entre o pedido e a sentença para que se possa considerar adequada a prestação jurisdicional demandada. 2.1. No caso dos autos, o tema atinente ao direito do réu de receber indenização pelas benfeitorias realizadas no móvel ocupado é decorrência lógica do julgamento procedente do pedido de imissão da autora na posse do imóvel objeto dos autos, já que houve discussão acerca da extensão da propriedade da autora, se abrangeria ou não as edificações realizadas pelo réu no terreno de propriedade da requerente, estando, portanto, abrangido no conjunto argumentativo constante dos autos, dentro de uma adequada análise sistemática do processo realizada pela sentença recorrida. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
3. Conquanto tenha sido verificado que o imóvel objeto dos autos é de propriedade da urbanizadora autora e que a usucapião, alegada como matéria de defesa, foi afastada pela sentença recorrida, sendo determinada a imissão da posse do bem pela autora, considerando as edificações realizadas no terreno, reconheceu-se o dever de indenizar o réu/possuidor pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 3.1. A boa fé do então possuidor do imóvel deve ser presumida, o que impõe o dever de ser indenizado pelas edificações erguidas no terreno, sob pena de enriquecimento sem causa da urbanizadora proprietária.
4. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido, preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Apelo desprovido.